Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-54.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS No 1009731-54.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: JEFERSON DE MORAIS MAGALHÃES
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ARAPUTANGA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Jeferson de Morais Miranda, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Araputanga.
Denota-se, das razões apresentadas na presente ação constitucional, que o paciente foi preso em flagrante em 22/05/2022, pelo cometimento, em tese, da suposta prática das condutas delitivas previstas no art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006.
O MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Araputanga, em 22/05/2022, ao analisar a homologação, ou não, do flagrante, concedeu a liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Dessa decisão recorre a Impetrante.
Alega a Impetrante que a prática de condicionar a soltura ao pagamento da fiança é ilegal e, a rigor, constitui crime de abuso de autoridade, na medida em que se mantém uma pessoa presa cautelarmente sem uma decisão judicial que reconheça a presença dos requisitos para tanto.
Aduz a presença do fumus boni juris, uma vez que ressai da ilegalidade da manutenção do cárcere do paciente, quando não há fundamento para tanto. E que periculum in mora está presente, em razão do constrangimento ilegal de seus status libertatis.
Posto isso, almeja a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, o que justifica a restituição do status libertatis, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso vertente, verifico que o paciente foi preso, em flagrante, em 22/05/2022, sob a acusação da prática de crime previsto no art. 147-A, §1°, inciso II, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, imperioso, portanto, destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza.
A propósito da tese de constrangimento ilegal e fundamentação genérica, está caracterizada, uma vez que a decisão judicial, datada do dia 22/05/2022, na qual a Douto Juiz homologou o presente auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente Jeferson de Morais Magalhães, mediante pagamento de fiança de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
O Juízo a quo entendeu que o preso faz jus à liberdade, porque uma vez que, em detida análise do auto de prisão em flagrante, não foi constatado a presença de elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva da liberdade.
Os elementos dos fatos criminosos justificam a sua segregação, razão pela qual, sua prisão está fundamentada na garantia de ordem pública e na conveniência da instrução processual e, por isso, deve ser mantida, até que o quadro fático seja alterado.
Por oportuno, vale a transcrição do decisum, que confirmou a liberdade provisória a seu favor:
(...)
O Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, os depoimentos prestados pelos policiais militares, testemunhas e as vítimas, denotam, em linha de princípio, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti).
Todavia, nota-se que a pena máxima da infração imputada ao indiciado não suplanta 4 (quatro) anos, de modo que a segregação cautelar se entremostra, nesse momento, desnecessária, uma vez que, em detida análise do auto de prisão em flagrante, não constatei a presença de elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva da liberdade.
Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que a ordem pública, a ordem econômica, a garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não estarão comprometidas com a imediata soltura do indiciado, máxime se se considerar que se trata de réu primário, com endereço certo e fixo no distrito da culpa.
(...)
De toda forma, tendo em conta o artigo 321 do CPP, penso que os indiciados fazem jus ao benefício processual da liberdade provisória, mas com a imposição de medidas cautelares diversa da prisão. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, I e II, e § 6o, 310, III, 319, e 321, todos do Código de Processo Penal HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao JEFERSON DE MORAIS MAGALHÃES, mediante pagamento de fiança de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), transcorrido o prazo de 03 (três) dias in albis, cerifique-se e conclusos para deliberações.
(...)
Importa destacar que, no caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como “complementação” à liberdade provisória.
A fiança – assim como todas as medidas cautelares – deve atender as finalidades previstas na lei (CPP, art. 319, VII), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.
Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual declarou renda mensal de R$ 1.285,00 (hum mil duzentos e oitenta e cinco reais), não possuir outros bens, e que poderá permanecer no cárcere, apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.
1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.
3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular. (HC 692427 / GO, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgamento em 15/02/2022, Publicação: DJe 21/02/20.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. RÉU NOTORIAMENTE HIPOSSUFICIENTE. RECOLHIMENTO INDEVIDO. ESTADO DE POBREZA RECONHECIDO PELO JUIZ DA CAUSA, QUE DEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PECULIARIDADES DO CASO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.
1. Hipótese em que foi concedida ao Recorrente, preso em flagrante pelo crime de ameaça, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de um salário mínimo.
2. Peculiaridades do caso que revelam situação de miserabilidade evidente do Réu, a denotar que sequer seria exigível condicionar a sua soltura ao pagamento de fiança, na linha dos inúmeros julgados deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para determinar a restituição ao Recorrente dos valores recolhidos, indevidamente, a título de fiança. (RMS 64803 / SP,Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Relatora para o acórdão : Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Julgamento em: 09/03/2021, Publicação: DJe07/06/2021.
Assim
Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso, por não ter condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.
Portanto, diante de manifesta ilegalidade, defiro o pedido de liminar, para dispensar o paciente do pagamento de fiança, mantidas as demais condições fixadas na origem.
Expeça-se alvará de soltura, com urgência.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Com o retorno do expediente forense, redistribuam-se os autos, na forma regimental.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 23 de maio de 2022.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.